Tribunal: STF
Processo: HC 201178
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 618.094/SC.
    Narra o impetrante que: a) o paciente está preso preventivamente há 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias, sendo que foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por tráfico de drogas; b) há excesso de prazo na apreciação do recurso de apelação, interposto em 28.5.2020; c) o STJ indeferiu a liminar, em 15.10.2020, após receber as informações prestadas pelo TJSC e, em 19.4.2021, indeferiu pedido de liberdade provisória por excesso de prazo formulado pela defesa.
    À vista do exposto, requer seja reconhecido o excesso de prazo no julgamento da apelação e, consequentemente, concedida a liberdade provisória ao paciente.
    As informações foram prestadas pelo STJ (eDOC 23) e pelo TJSC (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Depreende-se das informações prestadas pelo STJ, o seguinte (eDOC 23, p. 2):
    “Em 7/4/2021, foi juntado aos autos pedido de tutela provisória reiterando o pedido liminar de revogação da prisão preventiva. Em 9/4/2021, proferi despacho solicitando informações, no prazo de 10 dias, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre o julgamento da apelação interposta pela defesa, as quais foram prestadas em 15/4/2021.
    Em 19/4/2021, indeferi o pedido de tutela provisória, uma vez que não foram apresentados novos elementos a justificar a concessão da liminar, já indeferida anteriormente. Em 22/4/2021, o Ministério Público Federal deu-se por ciente dessa decisão.
    Os autos encontram-se conclusos, desde então, em meu Gabinete, e serão analisados e levados a julgamento com a maior brevidade possível.”
    O TJSC, por sua vez, prestou os seguintes esclarecimentos (eDOC 10):
    “Na origem (Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 0000684-48.2018.8.24.0066), na data de 22 de maio de 2019, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por violação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Na ocasião, foram condenados outros 7 (sete) corréus (docs. 1A e 1B), o que ensejou a oposição de dois embargos de declaração, em que ambos foram acolhidos, pelo primeiro sendo alteradas determinadas cominações nas penas de três corréus (doc. 2), e o segundo, cuja decisão foi prolatada em 31 de maio de 2019, determinada a detração (doc. 3).
    Irresignadas, as partes interpuseram Apelações Criminais pelas partes, os autos ascenderam à esta Corte em 21 de agosto de 2019 (doc. 4), em que foi determinada a apresentação das razões recursais de três corréus (doc. 5), sendo, posteriormente, certificado o decurso de prazo sem manifestação com relação a dois apelantes, em 16 de setembro de 2019 (doc. 6), e, na mesma data, os autos foram conclusos ao relator (doc. 7).
    Em 30 de setembro de 2019, foram apresentadas as razões recursais do corréu V. M.
    Em 14 de outubro de 2020, foi determinada a intimação do causídico do corréu M. J. R. da S., para a apresentação das razões recursais e as contrarrazões ao recurso do Ministério Público (doc. 8).
    Apresentadas as razões recursais e as contrarrazões, a ProcuradoriaGeral de Justiça exarou parecer em 2 de dezembro de 2020, sendo o feito concluso no dia posterior (doc. 9).
    Outrossim, conforme informações fornecidas pelo gabinete do Desembargador Relator, na data de 14 de abril do corrente ano, a serem prestadas no HC n. 618.097/SC/STJ, há previsão de julgamento do feito para o dia 10 de junho de 2021 (doc. 10).
    Informo, ainda, que a pena aplicada ao paciente é fiscalizada nos autos n. 0001057-45.2019.8.24.0066, em que lhe foi concedida a progressão ao regime semiaberto (doc. 11), sendo o feito, recentemente, migrado para o SEEU. 
    Por fim, como já adiantado, foi impetrado Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa buscou revogação da prisão preventiva, diante do alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. No mérito, cogitou da nulidade do processo, ao argumento da suposta ilegalidade da busca e apreensão em sua residência, porquanto teria sido realizada antes da decisão judicial que a decretou, bem como da alegada ilicitude da gravação policial em razão de não ter sido alertado dos direitos constitucionais, e, por fim, postulou a aplicação do crime de tráfico privilegiado, cujo pedido liminar foi indeferido.”
    Consta dos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas, juntamente com outros sete corréus, sendo-lhe aplicada a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, condenação essa que ensejou a interposição de recurso de apelação tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público.
    Nesse contexto, muito embora o paciente alegue estar preso por mais da metade da pena aplicada, verifica-se a existência de recurso de apelação do Ministério Público, ainda pendente de apreciação, e cujo julgamento pode interferir diretamente na pena aplicada. 
    De outra parte, a prisão preventiva dos réus foi mantida por ocasião da sentença condenatória, para garantia da ordem pública, levando-se em conta que “[a]s circunstâncias judiciais são desfavoráveis, eles permaneceram presos durante toda a instrução criminal e, ademais, descumpriram medidas cautelares anteriormente fixadas” (eDOC 12, p. 36).
    No que diz respeito ao alegado excesso de prazo no julgamento da apelação, tem-se que a apreciação do recurso já se avizinha, tendo em vista a previsão de julgamento do feito para o dia 10 de junho de 2021, conforme o consignado nas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    Dessa forma, não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Embora destoe do ideal, o transcurso revela-se razoável e proporcional às intercorrências e à complexidade do processo e, ao que tudo indica, o julgamento da causa é iminente.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente